Tribunal: TJPA
Processo: 0819309-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819309-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: NATIELLY GOMES AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER RESPONSÁVEL POR MENOR DE IDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput), associação para o tráfico (art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em razão de apreensão de entorpecentes, balança de precisão e caderno com anotações do tráfico em sua residência.

Pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos, nos termos do art. 318-A do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher com filho menor de 12 anos, à luz do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do STF, diante da alegada ausência de fundamentação idônea e da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A paciente foi beneficiada com prisão domiciliar em processo anterior, também por tráfico de drogas, e reiterou a prática criminosa na mesma residência, expondo a filha menor ao ambiente delitivo.

5. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social da paciente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

6. O art. 318-A do CPP não assegura substituição automática da prisão preventiva, devendo ser analisado à luz do caso concreto, em especial quando presentes elementos de risco à ordem pública e à integridade da criança.

7. Precedentes do STF e STJ admitem a denegação da prisão domiciliar em casos de reiteração delitiva e periculosidade concreta, mesmo diante da maternidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, exige análise concreta da adequação da medida, sendo cabível a sua denegação quando presentes elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à integridade da criança.

2. A reiteração delitiva em contexto doméstico, com exposição do menor ao ambiente criminoso, afasta a excepcionalidade da prisão domiciliar, mesmo em se tratando de mãe de criança menor de 12 anos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318-A; CF/1988, art. 227; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; STJ, HC 252969 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Edicarlos de Sousa Santos, advogado legalmente constituído, em favor de Natielly Gomes Amaral, contra ato atribuído ao Juízo de Direito Titular da Vara Criminal de Redenção/PA.

Consta dos autos que a paciente foi presa em 29/04/2025, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, em decorrência de fundada suspeita da prática delitiva dos artigos 33, caput (tráfico de drogas), e 35, caput (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como, no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menor).

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, foi apreendido a quantidade de 1.647 gramas de substância análoga a maconha, 144 gramas de substância análoga a cocaína, uma balança de precisão e um caderno de anotações.

A defesa alega constrangimento ilegal por ausência dos requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva.

Suscita a defesa que a paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em decorrência de decisão judicial ausente de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva.

Alega a defesa que a manutenção de prisão preventiva, para mãe de filho menor de 12 anos, qual se enquadra inteiramente nos termos do art. 318-A, do CPP, assim como resguarda o entendimento das cortes superiores, de que, comprovada a situação de genitora responsável por menor de 12 anos, é medida flagrantemente ilegal.

Sustenta ainda a defesa que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente. No mérito a confirmação da liminar pleiteada, com a consequente revogação da custódia.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30148227):

Em parecer (Id. 30464670), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação
, CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318-A do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a paciente é mãe de filha menor de 12 anos, e que tal circunstância atrairia a substituição compulsória da medida constritiva por prisão domiciliar.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Transcrevo a decisão de manutenção da prisão preventiva:

“Assim, há gravidade concreta na conduta, pela quantidade e diversidade de droga apreendida (1.647kg de maconha e 144g de cocaína), sendo uma delas de alto poder de lesividade, fracionadas parcialmente em porções individuais, aliada a apreensão de caderno com anotações supostamente relacionadas ao comércio de entorpecentes, duas balanças de precisão, embalagens zip lock, rolo de papel filme e diversos aparelhos celulares, denotam fortes indícios de que, em tese, se destinam ao comércio, havendo relatos de que na data dos fatos a polícia militar visualizou o menor W.P.D.S., saindo da acusada NATIELLY GOMES AMARAL, localizada na rua Luiz Carlos Dumont, n. 75, nesta cidade, conduzindo uma motocicleta Honda Pop de cor branca, sem placa, oportunidade em que, ao perceber a presença da viatura, o menor W.P.D.S. teria tentado retornar e adentrar à residência, sendo dada voz de parada, porém, o menor supostamente tentou resistir, sendo abordado, momento em que suspostamente foi encontrado em seu poder uma pequena quantidade de entorpecentes, sendo que, ao ser questionado, o adolescente W.P.D.S., teria relatado que estava indo realizar uma entrega, constando que, no a acusada NATIELLY GOMES AMARAL e o irmão do menor W.P.D.S. supostamente estavam em frente à residência, sendo que, ao perceber a abordagem, a acusada teria ingressado rapidamente no imóvel, tentando ocultar material ilícito, sendo autorizado o ingresso da equipe policial no imóvel, sendo supostamente localizados no interior da residência a maior parte das substâncias entorpecentes apreendidos e apetrechos para o tráfico de drogas, tais como, um caderno de anotações, no qual supostamente continha registros contábeis da atividade ilícita, com valores expressivos (mais de R$ 20.000,00 com "VIGARISTA", R$ 30.000,00 com "PIRITA", e R$ 10.000,00 em transações com WESLEY), ocasião em que a acusada NATIELLY GOMES teria assumido a propriedade das drogas, supostamente relatando que o material ilícito havia sido fornecido por um indivíduo conhecido como “BLINDADO”, posteriormente identificado como WESLEY JUNIOR PASSOS MENDES, também acusado, conduzindo a guarnição policial até a residência do acusado WESLEY JUNIOR, vulgo BLINDADO, local no qual supostamente também foram localizados entorpecentes, além de 02 (duas) balanças de precisão, rolo de papel filme e diversas embalagens zip lock, materiais tipicamente utilizados no tráfico de drogas, ademais, realizada análise dos aparelhos celulares apreendidos cujo conteúdo revelou conversas supostamente relacionadas a negociações de drogas, controle de estoque, entregas e recebimento de valores, bem como, o conteúdo extraídos do celular do acusado WESLEY JUNIOR, em tese, demonstra apologia ao crime e ao tráfico, supostamente com exibição ostensiva de entorpecentes, armas e dinheiro, e ameaças diretas às forças de segurança, constando ainda, transações financeiras via PIX com valores fixos e nomes de envolvidos em crimes anteriores, as quais também corroboraram a ligação dos acusados com o delito de tráfico de entorpecentes (ID 145949572 - Pág. 35), havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadir(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Inclusive, há registro de dados telefônicos em que se menciona transações de drogas entre os ora acusados, inclusive dos diálogos havidos em nos aparelhos celulares apreendidos.

(...)

Em relação à acusada Natiele que alega que tem filho menor de idade, 8 anos e que estava sob seus cuidados, também não é o caso de revogar a prisão ou concessão de prisão domiciliar.

Isso porque, a autuada responde a processo também por tráfico de drogas por fatos anteriores, à qual também foi concedida prisão domiciliar anteriormente, justamente por ter filho menor de idade e, mesmo assim, a acusada voltou a reiterar a mesma conduta criminosa, em tese, praticando, supostamente, tráfico de drogas em sua residência.

Assim, recentemente no ano de 2025 e por fatos semelhantes, demonstrando que medidas cautelares e até mesmo a prisão domiciliar não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública e também para resguardar a própria integridade física e psicológica do/a filho/a menor da acusada.

Isso porque, mesmo no domicílio, voltou a se envolver com a prática do crime de tráfico de drogas, expondo mais uma vez a criança a prática criminosa.

De modo que se mostrou insuficiente para resguardar tanta ordem pública e, assim como inclusive, a integridade da filha a prisão domiciliar e muito menos as medidas cautelares diversas.

Então, por essas razões, em caráter excepcional, a prisão deve ser mantida.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), excepcionalmente, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE NATIELLY GOMES AMARAL e WESLEY JUNIOR PASSOS MENDES, qualificado(s) na denúncia, recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m), rejeitando os pedidos de relaxamento e revogação.”

No caso sob exame, os autos demonstram que a paciente já havia sido beneficiada anteriormente com a prisão domiciliar em outro processo criminal igualmente relacionado ao tráfico de drogas, justamente com fundamento no fato de possuir filha menor de idade. Contudo, não obstante a concessão da medida benéfica, a paciente voltou a delinquir, supostamente reiterando a prática de tráfico de drogas em sua própria residência, o que evidencia um ambiente hostil à proteção da criança.

Conforme narrado na denúncia (processo de origem nº 0803205-28.2025.8.14.0045), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu domicílio, foram encontrados em poder da paciente aproximadamente 1,647 kg de maconha, 144 g de cocaína, balança de precisão e caderno com contabilidade de tráfico, tendo ela admitido a propriedade das drogas. Ressalte-se que, segundo os autos, o crime foi cometido com envolvimento de menor de idade (art. 244-B do ECA), namorado da ré, com quem coabitava. Tal circunstância agrava sobremaneira a situação fática, revelando que o ambiente em que a filha da paciente vive é permeado por práticas ilícitas.

Trata-se, pois, de situação de excepcionalidade, onde há risco concreto à integridade física e psicológica da criança, de modo que a substituição da custódia por prisão domiciliar não se mostra compatível com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, previstos no artigo 227 da Constituição Federal.

De se ressaltar ainda que a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à reiteração criminosa, preenchendo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, a condição pessoal da paciente (mãe de menor de 12 anos) não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da medida extrema de prisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ:

Ementa:
Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e Organização criminosa. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento a habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus contra decisão individual de ministro do STJ, em substituição a agravo regimental, e (ii) verificar se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. III.
Razões de decidir 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 4.
A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 5. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade.
6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva e assentaram o envolvimento da agravante em organização criminosa armada, altamente estruturada e responsável pela prática dos crimes de tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e outros delitos graves, como homicídios. Além disso, a agravante foi apontada como companheira do líder da organização criminosa e a responsável por prestar auxílio nas atividades ilícitas. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, arts. 318-A; Lei nº 13.257, de 2016. Jurisprudência relevante citada: HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; HC nº 186.681/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020; HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021; HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021.

(HC 252969 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2025 PUBLIC 30-05-2025)

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, nem tampouco ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana ou ao melhor interesse da criança, visto que os elementos dos autos apontam risco direto à menor caso fosse concedida a prisão domiciliar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 16/10/2025